Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. FRAÇÃO APLICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a teoria da amotio ou aprehensio, adotada pela jurisprudência, o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Nesses termos, não demonstrada a inversão da posse do bem, o crime remanesce na esfera da tentativa.
2. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, correta a redução no patamar de 1/3 (um terço), uma vez que o acusado chegou a anunciar o assalto e imobilizar a vítima ao chão, vindo a ser contido quando tentava retirar os aparelhos de telefone celular do bolso da calça da vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.